Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704547-88.2019.8.07.0007 RECORRENTE: GERALDO MAGELA DE ANDRADE RECORRIDA: ISABEL SOBRINHO NETA DE AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CÔNJUGE. FIADORA. PENHORA. BEM IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fiador de contrato de locação, mesmo que se refira a imóvel comercial, não pode se valer da impenhorabilidade do bem de família. 2. Apelação desprovida. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 1o e 3o, inciso VI, ambos da Lei 8.009/90, asseverando que a impenhorabilidade do bem de família alcança o imóvel do fiador em contrato de locação de imóvel comercial, não havendo espaço para a exceção assentada no acórdão recorrido. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona julgado do STJ em abono à sua tese, a título argumentativo. Em sede de recurso extraordinário, após sustentar a existência de repercussão geral na matéria, alega violação aos artigos 5o, caput, e 6o, ambos da Constituição Federal, asseverando que admitir a penhora de bem de família de fiador em contrato de locação de imóvel comercial ofende a igualdade de tratamento entre devedor e fiador e o direito de moradia. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não merece trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, “As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar a análise pelo Tribunal de origem das questões constitucionais suscitadas. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1113295 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 13/3/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012